Tribunal: TJBA
Processo: 8138071-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8138071-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENEDITO CARDOSO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO
DA DEFESA
. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ALEGADO
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. DANO PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLOU O RESULTADO INERENTE AO TIPO PENAL. VÍTIMA QUE MUDOU A SUA ROTINA DENTRO DA PRÓPRIA CASA, EVITANDO O CONVÍVIO COM O GENITOR, RESTRINGINDO SUA CIRCULAÇÃO E MUDANDO-SE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR DO IMÓVEL PARA SE SENTIR SEGURA. IMPACTO PROFUNDO E DURADOURO QUE TRANSCENDE O DESVALOR DA CONDUTA PREVISTO NO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA E TERCEIRA FASES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, 'F', DO CP (CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) E DA CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 147, § 1º, DO CP (CRIME PRATICADO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO). TESE DE
BIS IN IDEM
AFASTADA. INSTITUTOS COM NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO Nº 1.197. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, praticado contra sua filha em contexto de violência doméstica e familiar (art. 147, § 1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o pleito de gratuidade de justiça pode ser analisado em sede de apelação criminal ou se compete ao Juízo da Execução Penal; (ii) verificar se a valoração negativa das consequências do crime, em razão do abalo psicológico que levou a vítima a alterar sua rotina, configura
bis in idem
com o tipo penal de ameaça; e (iii) estabelecer se a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, e da causa de aumento do art. 147, § 1º, do CP, caracteriza
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real condição econômica do sentenciado, não sendo matéria cognoscível em sede de apelação.

4. A valoração negativa das consequências do crime se justifica quando o dano causado à vítima extrapola os elementos inerentes ao tipo penal. A alteração substancial da rotina da ofendida, que passou a evitar o convívio com o agressor dentro do próprio lar por medo, constitui fundamento concreto e idôneo para a exasperação da pena-base.

5. A agravante genérica do art. 61, II, 'f', do CP, e a causa de aumento específica do art. 147, § 1º, do CP, possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas, incidindo em fases diferentes da dosimetria.

6. A agravante visa a punir mais severamente a conduta praticada no contexto de violência doméstica, enquanto a majorante
relaciona-se
ao crime de ameaça quando motivado por razões da condição do sexo feminino, não havendo que se falar em dupla punição pela mesma circunstância.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.197), é pacífica no sentido de que a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, com as disposições da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal, por ser o momento processual adequado à verificação da hipossuficiência do apenado. 2. Não configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime de ameaça quando demonstrado, com base em elementos concretos, que o abalo psicológico sofrido pela vítima extrapolou o resultado típico, causando alterações significativas e duradouras em sua rotina. 3. É legítima a aplicação cumulativa da agravante genérica prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, e da causa de aumento de pena do art. 147, § 1º, do mesmo diploma, por possuírem naturezas jurídicas e finalidades distintas, não caracterizando
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, 'f'; 147, § 1º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.197.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8138071
-51
.2025.8.05.0 001 da Comarca de
Salvador
, sendo Apelant
e
BENEDITO CARDOSO DE ARAUJO
e Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .